Tribunal: TJDFT
Processo: 0001229-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001229-39.2018.8.07.0019 RECORRENTE: MARCIEL DE ANDRADE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de e recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 147 do Código Penal, em contexto de violência contra a mulher; e 14 da Lei 10.826/2003, pois ameaçou a esposa, bem como lhe deu um soco no ombro. Em seguida, foi para o trabalho com um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, exibindo-lhe o artefato. 2. A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pelo requerimento de medidas protetivas. O estado de exaltação do réu não basta para afastar a tipicidade das condutas, já que a emoção ou paixão não são excludentes de imputabilidade. 3. Inviável a desclassificação da conduta de porte para posse de arma de fogo de uso permitido, quando provado nos autos, tanto pelo interrogatório do próprio acusado, quanto pelo depoimento de sua esposa, que ele saiu de casa para o trabalho portando o artefato. 4. A incidência de agravantes deve ser proporcional ao tipo penal infringindo, expurgando-se qualquer excesso na dosagem. A grave ameaça e a violência impedem a substituição por restritivas de direitos, conforme Súmula 588/STJ. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 147 do Código Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido pela prática dos crimes de ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica, em virtude da insuficiência de provas; b) artigo 14 da Lei 10.826/2003, por entender cabível a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal; c) artigo 44 do Código Penal, defendendo o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sem explicitar as indispensáveis razões, considera que foram afrontados, ainda, os artigos 339, § 2o, do CPP, 129, caput, e 59, ambos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 147 do CP, 21 da LCP, 386, inciso VII, do CPP, e 14 da Lei 10.826/2003. Isso porque os pleitos de absolvição (AgRg no AgRg no AREsp 1518912/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 17/3/2020) e de desclassificação (AgRg no REsp 1834441/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 24/3/2020) exigem aprofundada incursão em conteúdos fáticos e probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 44 do CP, pois “A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido da impossibilidade de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas” (AgRg no AREsp 1603946/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 28/2/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1403584/ES, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020). Igualmente não merecem prosseguir as supostas afrontas aos artigos 339, § 2o, do CPP, 129, caput, e 59, ambos do CP, porquanto não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015